Tribunal: TJMT
Processo: 1018043-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018043-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.261.017/0003-27 (APELADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ART. 1.031 DO RICMS/MT – SEGUNDA INSTÂNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU ADMINISTRATIVO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal se as razões expostas pela parte apelante combatem de forma específica os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

2. O pedido de revisão de lançamento, previsto no art. 1.028 do RICMSMT, é a primeira contestação administrativa do crédito tributário, ao passo que o recurso voluntário refere-se à insurgência contra a decisão de primeira instância que nega o pedido de revisão, nos termos do art. 1.031 do RICMS.

3. A negativa de seguimento ao recurso voluntário interposto contra decisão de revisão de lançamento fere o duplo grau de jurisdição administrativa previsto no RICMS/MT.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária
ex officio e
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018043-95.2019.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que admite e receba o
E-Process
recurso voluntário n. 5646649/2019.

Como causa de pedir recursal, afirma a parte apelante que “
a pretensão da Impetrante é procrastinar e dilatar a discussão e buscar o seu direito de ser admitido e recebido o E-Process - Processo Administrativo Tributário n° 5646649/2019 na forma de Recurso Voluntário em razão da Decisão Final no Processo Administrativo Tributário n° 5494613/2018
”.

Defende que o processo administrativo n. 5494613/2018 já foi julgado em 2a instância pela coordenadoria de controle e reexame de processos em 28/03/2019 e que referido processo foi recebido como recurso voluntário por determinação de outro mandado de segurança, discutido no feito de n. 1021373-37.2018.8.11.0041.

Diz que no ano de 2017 a impetrante interpôs processo administrativo de n. 5380980/2017 contra diversas decisões de 1o grau administrativo, referente a vários pedidos de impugnação de vários TADs, buscando a anulação e análise colegiada de vários outros processos administrativos, quais sejam, 5001871/2016, 5038553/2016, 5077536/2016, 5189667/2016, 5080099/2016, 5010291/2016, 5339381/2017, 5339371/2017, 5339329/2017, 5074025/2015, 5149420/2015, 5038553/2016, 5041613/2015, 5093056/2016 e 5337446/2017, inclusive interpondo o mandado de segurança n. 1038105-30.2017.8.11.0041.

Aponta que a impetrante está há mais de 2 (dois) anos utilizando a via judicial para discutir praticamente os mesmos objetos, pois vem rediscutindo 39 TADs desde o ano de 2017, inclusive na via judicial nos mandados de segurança n. 1038105-30.2017.8.11.0041 e 1021373-37.2018.8.11.0041, desrespeitando até regras processuais de prevenção do juízo.

Salienta que na forma do § 7o do art. 1.031 do RICMS, a decisão do recurso voluntário extingue a capacidade da unidade e do servidor para apreciar o processo, bem como encerra definitivamente o feito na esfera administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança vindicada.

Contrarrazões no id. 5380980, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 149016689.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer a parte apelante deve observar o princípio da dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se disposto no art. 1.010, III, do CPC, como se vê:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pesem a alegação da parte apelada, verifico que o recurso de apelação ataca de forma suficiente os argumentos da sentença e demonstram a irresignação e pedido de reforma, sob o fundamento principal de que o recurso voluntário não poderia ser admitido por já ter sido analisada a questão por decisão de 2o grau na esfera administrativa.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos do Mandado de Segurança n. 1018043-95.2019.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que admite e receba o
E-Process
recurso voluntário n. 5646649/2019.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ajuizou o presente mandado de segurança objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que admita e receba o E-Process recurso voluntário 5646649/2019, ao argumento de que que ingressou com procedimento administrativo tributário em 1a instância e que em razão disso interpôs o recurso voluntário para a 2a instância.

Colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

“Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que admita e receba o E-Process recurso voluntário 5646649/2019.

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à malha documental acostada, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora.

Ab initio
, verifica-se que o recurso não foi admitido sob a argumentação de que já teria sido julgado em 2a instância, contudo, em análise aos documentos de ID no 19693824 e seguintes, fica evidente que o recurso administrativo 5646649/2019 somente foi analisado na primeira instância, visto que, primeiramente, a apresentação de tal recurso foi inadmitida (ID no 19695453).

Importante salientar que o recurso somente foi analisado após decisão liminar do Mandado de Segurança de no 1021373-37.2018.8.11.0041 (ID no 19695458), desta forma, a posterior admissão e julgamento de tal recurso proveniente de decisão judicial não deve ser considerada como análise de 2o grau.

Verifica-se que a autoridade Impetrada descumpriu o disposto no art 1.031 do RICMS/MT, senão vejamos:

“
Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.
”.

O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso no XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) do art. 5o da Constituição Federal.

Desta forma, ante a decisão que deixou de analisar o recurso administrativo, e devido ao fato que tal decisão desrespeitou o disposto no RICMS/MT, nota-se a existência do direito líquido e certo da Impetrante.” (id. 142360215)

Com essas considerações, passo à apreciação da insurgência recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao recebimento ou não do recurso voluntário de n. 5646649/2019.

Do escorço fático, percebe-se que a parte impetrante, ora apelada, afirma que interpôs o presente recurso voluntário, previsto no art. 1.031 do RICMS/MT para que seja analisada pela 2a instância administrativa a questão posta na revisão de lançamento n. 5494613/2018.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso defende que há conduta protelatória para dilatar a discussão dos débitos tributários, pois o processo administrativo n.
5494613/2018 já foi julgado em 2a instância pela coordenaria de controle e reexame de processos em 28/03/2019.

Diz que “
a Contribuinte/Impetrante chegou a utilizar em até 03 (três) ocasiões a via administrativa para revisar os créditos tributários vinculados aos Termos de Apreensão e Depósito TADs
” e que “
e
m 02 (duas) oportunidades foram determinados o encaminhamento de Processos Administrativos Tributários ao Conselho de Contribuintes: no atual Mandado de Segurança no 1018043-95.2019.8.11.0041 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (Processo Administrativo Tributário n° 5646649/2019) e no Mandado de Segurança no 1038105-30.2017.8.11.0041 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (Processo Administrativo Tributário n° 5380980/2017)
”.

Pois bem.

Inicialmente há que se fazer uma distinção entre o procedimento de revisão de lançamento previsto no art. 1.028 do RICMS e do recurso voluntário, por sua vez disposto no art. 1.031 do mesmo códex.

Para melhor visualização, colaciono a legislação pertinente vigente à época dos fatos, conforme alterações feitas pelo Decreto n. 863/2017 no RICMS/MT,
in verbis
:

Art. 1.028
Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de Normas da Receita Pública - GPAT/SUNOR, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

§ 1° O pedido de revisão de lançamento conterá, no mínimo:

I – a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente;

II – a indicação do endereço eletrônico
(e-mail)
para o qual deverão ser destinadas as comunicações dos atos do processo ao sujeito passivo, procurador e contabilista;
(cf. § 4° do art. 39-B c/c o inciso XVIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009)

III – o documento comprobatório, quando for o caso, do recolhimento tempestivo do montante do crédito tributário não impugnado;

IV – a instrução mínima, prevista na legislação tributária ou disponibilizada eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
;

V – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

VI – a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;

VII – a identificação completa do instrumento indicado no artigo 1.026, a que se refere o pedido de revisão.

§ 2° O prazo para apresentação do pedido de revisão é o fixado no inciso V do § 1° do artigo 960.

§ 3o (revogado)

§ 4° Os pedidos de revisão que não atenderem aos requisitos mínimos de formalidade e instrução previstos neste capítulo, inclusive quanto à relação eletrônica a que se refere o inciso IV do § 1° deste preceito, ou que, de plano, incorrerem em hipótese prevista no § 3° do artigo 1.029, não serão recebidos pela unidade fazendária de que trata o
caput
deste artigo ou por qualquer outra unidade da Secretaria Adjunta da Receita Pública.

§ 5o (revogado)

§ 6o (revogado)

§ 7° O pedido de revisão que tenha sido formalizado pelo instrumento previsto no artigo 965 deverá ser instruído eletronicamente, observada a legislação específica, especialmente o Decreto n° 2.166/2009.

§ 8° A interposição da impugnação será realizada fisicamente, na Agência Fazendária do domicílio tributário do contribuinte, somente na hipótese de impossibilidade técnica, devidamente comprovada, a qual impeça a observância do meio e cumprimento da forma dispostos no caput deste artigo.

§ 9° Na hipótese do § 8° deste artigo, a Agência Fazendária realizará a mera autuação eletrônica do processo e adotará os procedimentos previstos na legislação tributária, encaminhando-o, na sequência, à Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de Normas da Receita Pública - GPAT/SUNOR, para exame da admissibilidade do pedido de revisão.

O pedido de revisão de lançamento enquadra-se como a oportunidade de

O Pedido de Revisão de Lançamento é destinado a primeira contestação administrativa do crédito tributário. No requerimento, é obrigatório o preenchimento do número do instrumento de lançamento do crédito tributário impugnado e do valor contestado.

Art. 1.029 Recepcionado o pedido de revisão de que trata o artigo 1.028, a unidade da Secretaria Adjunta da Receita Pública competente deverá encaminhá-lo, em 3 (três) dias, contados da data da respectiva protocolização, à Superintendência de Atendimento ao Contribuinte – SUAC, para apreciação de admissibilidade.

§ 1° (revogado) (Revogado pelo Decreto 863/2017)

I - (revogado)

II - (revogado)

§ 2° (revogado) (Revogado pelo Decreto 863/2017)

I - (revogado)

II - (revogado)

III - (revogado)

IV - (revogado)

V - (revogado)

[...]

§ 3° Para fins do exame de admissibilidade referido no caput deste artigo, a CPAT/UCAT distribuirá o processo a servidor do Grupo TAF ali lotado para, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, apurar se:

[...]

Art. 1.030 Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

[...]

Art. 1.031
Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

II – (revogado) (Revogado pelo Decreto 1.527/2022)

III - (revogado) (Revogado pelo Decreto 1.527/2022
)

IV – na hipótese do § 4° do artigo 1.026.

§ 1°-A O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será objeto de decisão colegiada no âmbito do Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento.

§ 2° O recurso voluntário será protocolizado eletronicamente e endereçado à CPAT/UCAT, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, devendo ser:

I - instruído com os elementos mínimos indicados no § 7° do artigo 980;

II - distribuído, para conferência dos requisitos mínimos de formalidade e instrução previstos neste capítulo, a servidor integrante do Grupo TAF lotado na CPAT/UCAT;

III - recebido com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusivamente quanto ao montante recorrido, pelo servidor integrante do Grupo TAF da CPAT/UCAT, responsável pela conferência.

§ 3° Recebido o recurso voluntário, a CPAT/UCAT encaminhará o respectivo processo à UCAT/SEFAZ, que o distribuirá para análise de mérito.

§ 4°
N
ã
o admitido o recurso voluntário, na fase de que trata o § 3° deste artigo, incumbe ao servidor integrante do Grupo TAF lotado na CPAT/UCAT, responsável pela análise do processo:

I - revogar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente;

II - promover a ciência da denegação da admissibilidade do recurso voluntário ao interessado.

§ 5° (revogado) (Revogado pelo Decreto 863/2017)

§ 5°-A À produção de perícia e às diligências requeridas pelo sujeito passivo ou determinadas, de ofício, pelo Fiscal de Tributos Estaduais lotado na UCAT/SEFAZ responsável pelo julgamento, aplicam-se, no que couberem, as disposições dos §§ 9°-A a 9°-D do artigo 1.029.

§ 6° (revogado) (Revogado pelo Decreto 580/2020)

I - (revogado)

II - (revogado)

III- (revogado)

IV - (revogado)

V - (revogado)

§ 7° Incumbe ao Fiscal de Tributos Estaduais, responsável pelo julgamento do pedido de revisão, promover a ciência da decisão proferida ao sujeito passivo e, quando for o caso, restabelecer a exigibilidade do crédito tributário correspondente, mediante o respectivo recálculo, que deverá ser registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ.

§ 8° A decisão do recurso voluntário deve ser elaborada pela unidade e pelo Fiscal de Tributos Estaduais responsável pelo julgamento, com observância do conteúdo mínimo indicado no § 7° do artigo 1.029.

§ 9° A falta de interposição de recurso voluntário, conforme o caso, pelo sujeito passivo e/ou pelo Fiscal de Tributos Estaduais responsável pelo respectivo lançamento ou por outro servidor do mesmo cargo designado para substituí-lo junto ao processo, encerra, definitivamente, a fase litigiosa do processo, o qual, se for o caso, será submetido, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, ao recurso, de ofício, a que se refere o artigo 1.032. (cf. § 7° do artigo 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.709/2012)

§ 10 Será registrado, como débito, no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, o montante exigido como resultado da decisão proferida em processo que aprecie o recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo. (cf. § 7° do artigo 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.709/2012)

Com efeito, o pedido de revisão de lançamento, previsto no art. 1.028 do RICMS, é a primeira instância do procedimento administrativo, ocasião em que o contribuinte impugnará o lançamento. Após a decisão desse procedimento, o contribuinte poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, interpor recurso voluntário, o qual será a 2a instância de revisão do procedimento administrativo.

Tal conclusão é cristalina da leitura dos mencionados artigos e admitida pela própria SEFAZ/MT, conforme se extrai do próprio site da SEFAZ/MT (consulta realizada em 23/06/2023:
https://www5.sefaz.mt.gov.br/servicos?c=9790640&e=9792202

e
https://www5.sefaz.mt.gov.br/servicos?c=9790640&e=9792297
) :

Do que se vê do e-processo n. 5494613/2018, esse foi protocolado como “ICMS – Revisão de Lançamento (Art. 1.026 ao art. 1.036 do RICMS-MT)” e foi inadmitido, em primeiro momento, justamente conforme o regramento do art. 1.028 do RICMS, em 05/07/2018 – id. 142360171.

Como bem fundamentado pelo juízo de origem, a revisão de lançamento do mencionado e-process somente foi admitida após a impetração do MS de n. 1021373-37.2018.8.11.0041: “
Importante salientar que o recurso somente foi analisado após decisão liminar do Mandado de Segurança de no (ID no 19695458), desta forma, a posterior admissão e julgamento de tal recurso proveniente de decisão judicial não deve ser considerada como análise de 2o grau.”

Logo, trata-se de decisão de primeira instância, uma vez que o protocolo era de processamento pelo art. 1.028 do RICMS.

De igual maneira, percebe-se que foi protocolado recurso voluntário, protocolado em 22/04/2018, o qual foi protocolado pelo art. 1.031 do RICMS-MT, como se vê do tipo de processo constante na decisão – id. 142360184.

Em que pese toda a motivação exposta na decisão administrativa e escorço fático trazido pela apelante, evidente que não se trata de 3a instância administrativa, pois se trata de recurso voluntário contra a primeira decisão na revisão de lançamento.

Ainda que o contribuinte possa estar discutindo no e-process de n. 5494613/2018 os mesmos débitos lançados em outro e-process de n. 5339381/2017 (objeto do MS n. 1038105-30.2017.8.11.0041), o mero fato de a SEFAZ/MT eventualmente ter enfrentado e refutado a revisão de lançamento em outro processo administrativo não configuraria 2a instância administrativa, mas apenas rediscussão da matéria já julgada (coisa julgada).

Isso significa dizer que o grau recursal no âmbito administrativo ocorre quando há interposição do recurso voluntário, nos termos do art. 1.031 do RICMS/MT.

Como o e-process n. 5646649/2019 (recurso voluntário) discute a decisão de primeiro grau lançada no e-process n. 5494613/2018 (revisão de lançamento), esse deve ser normalmente admitido e processado pelo procedimento do art. 1.031 do RICMS/MT, restando evidenciada a violação a direito líquido e certo, por ofensa aos princípios do devido processo legal, duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

A propósito, esse Tribunal de Justiça tem estabelecido a impossibilidade de violação ao duplo grau de jurisdição administrativa, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO) COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1o, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

(N.U 1026626-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, § 1o, I do RICMS/2014 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1o, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1o, I, do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade.

(N.U 1048654-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.
Em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023